Tribunal: STF
Processo: RE 85571
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 179 DO CTN. O ATO
ADMINISTRATIVO QUE A RECONHECE E DECLARATORIO E NÃO CONSTITUTIVO. O
REQUERIMENTO E PRESSUPOSTO PARA DESFRUTE DA ISENÇÃO, MAS NÃO PARA O
SEU NASCIMENTO. ISENÇÃO ESPECIAL RECONHECIDA DESDE A VIGENCIA DA LEI
QUE A INSTITUIU NO INTERESSE GERAL, UMA VEZ VERIFICADOS OS SEUS
REQUISITOS LEGAIS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA
291. RE NÃO CONHECIDO.